Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA – CARTÃO DE CRÉDITO – CESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO – RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL – ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de restituição de quantia cumulada com indenização por danos morais em que o autor afirma que celebrou com a ré negócio em que cede os limites de crédito de seu cartão de crédito a terceiros, por intermédio da “fintech” requerida, sempre recebendo a devolução dos valores nas datas previamente acordadas. Entretanto, narra o autor que, em razão da mudança das regras do negócio em julho/2022, deixou de receber o estorno de determinadas parcelas que, portanto, permaneceram em aberto. Afirma ainda que, para evitar problemas decorrentes da inadimplência, efetuou o pagamento daquelas e agora busca se ressarcir de tais valores, quais sejam, cartão Mastercard BRB, final 1017 -> R$ 458,29; cartão Mastercard BRB, final 1017 -> R$ 41,76; cartão Mastercard BB Smiles, final 3322 -> R$ 1.000,00; cartão Elo Caixa, final 2090 -> R$ 1.000,00; cartão American Express, final 8314 -> R$ 2.000,00.
2. Assim, pretende a condenação da ré no pagamento de R$ 4.500,05, bem como na reparação por danos morais.
3. Inaplicável o CDC ao caso concreto, pois o autor não se enquadra na categoria de consumidor (art. 3o da lei no 8.078/1990), nem mesmo por equiparação; tampouco a requerida na de fornecedora. Trata-se de relação regida pelo código civil.
4. Irretocável a sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 4.500,05, à título de reparação por danos materiais.
5. O negócio jurídico celebrado entre as partes está comprovado mediante o termo de contratação de ID Num. 46672686 - Pág. 1. De outro giro, a ré, em sua contestação, mais precisamente no ID Num. 46672686 - Pág. 1, reconhece o pedido do autor quando assim se expressa: “[...] Contudo, no que pese a higidez na prestação de serviços desta empresa nos últimos 05 anos, em decorrência do não cancelamento imediato pela empresa responsável das transações futuras, no mês de julho não foi possível efetuar o pagamento de parte das faturas daqueles que cederam seus cartões de crédito. Esse fato foi esclarecido e, inclusive, deixado claro que já fora determinado o cancelamento das transações futuras, o que está sendo operacionalizado [...]”. Mais adiante naquela peça, no ID Num. 46672693 - Pág. 7, torna a enfatizar a ausência de pretensão resistida e a alegação de que já ordenara o cancelamento das operações, bem como da iminência dos estornos de quantia em benefício do autor.
6. Com efeito, a verossimilhança das alegações do autor, associada ao reconhecimento do fato pela ré, leva à procedência do pedido de restituição da quantia de R$ 4.500,05, porque não socorre à ré o argumento de que está providenciando administrativamente o estorno devido, mais ainda porque os parcos documentos de instruem a defesa não revelam esteja isso sendo agilizado concretamente. Portanto, é medida de justiça, a devolução da quantia pleiteada, como bem assentado pelo magistrado de origem.
7. Ademais, a tese de enriquecimento ilícito levantada apenas por ocasião do recurso inominado não merece sequer ser analisada, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.